Tribunal: TJMT
Processo: 1008147-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008147-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), FATME MOHAMAD MAZLOUM JARRAH - CPF: 267.472.351-34 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE ATIVOS VIA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CITAÇÃO – NULIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na execução fiscal, o ato de penhora de ativos via SISBAJUD, antes de citada a parte executada, é nulo, conforme entendimento consolidado no E. STJ:

“Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada. (...)” (AgInt no AREsp 1.034.483/DF , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

2. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR”,
interposto por FATME MOHAMAD MAZLOUM JARRAH, contra a decisão proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, na execução fiscal de n.o 1061754-53.2019.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, que deferiu o pedido de penhora de valores nas contas bancárias da parte devedora, ora agravante, nos seguintes termos (ID. 112239612 – autos n.o 1061754-53.2019.8.11.0041):

“Vistos.

Trata-se pedido de ARRESTO EXECUTIVO formulado pelo exequente, com fundamento no art. 830, “caput”, do CPC.

Diante de tal panorama fático, entende-se ser perfeitamente possível a realização do arresto executivo na modalidade pleiteada, condicionado a observância superveniente da prática dos atos necessários previstos no art. 830, §2°, do Código de Processo Civil, conforme precedentes da jurisprudência pátria.

A propósito:

O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 21/06/2021).

Assim, proceda-se o protocolamento da penhora de numerário via Sistema SISBAJUD, conforme postulado.

Em caso de penhora frutífera, determina-se a transferência do montante para o SISCONDJ, devendo o executado ser intimado da penhora realizada para, querendo, interpor embargos, no prazo legal.

Se a penhora recair sobre valor irrisório em relação ao débito, em até 5% (cinco por cento) do valor da causa, deverá o montante ser desbloqueado.

Em caso de tentativa frustrada de bloqueio de numerários, determina-se a consulta quanto à existência de veículos de propriedade da parte executada junto ao Sistema RENAJUD, devendo ser averbada a restrição de transferência e circulação de eventuais veículos localizados, anexando-se aos autos as averbações realizadas.

Se frustrada a tentativa de penhora, após realizada eventual averbação de restrição sobre veículos de propriedade da parte executada, determino a remessa do presente feito ao arquivo provisório até nova manifestação da parte credora ou decurso do prazo prescricional intercorrente.

No mais, considerando a exceção de pré-executividade de id. 112555897, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento de que o bloqueio judicial ocorreu equivocadamente, pois não houve sua citação no processo executivo.

Narra que:
“(...) o arresto executivo é nulo, uma vez que a carta de citação foi enviada para endereço desatualizado da agravante,

da qual o agravado tinha pleno conhecimento
, posto que em 2018 a agravante protocolizou impugnação administrativa do débito em questão, na qual informou o novo endereço”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

Ante ao exposto, requer a Vossa Excelência, que seja deferido o pedido de liminar em sede recursal, para que seja reformada a decisão sendo determinado o desbloqueio e liberação do valor arrestado das contas da agravante, uma vez que incabível no caso em comento por ter sido a carta de citação enviada para endereço que o agravado tinha pleno conhecimento estar desatualizado e por não ter empregado os mínimos esforços para obter o endereço atual, situação de ofende ao princípio do devido processo legal.

Requer, também, a intimação do agravado através da Procuradoria Geral do Estado para responder o presente agravo no prazo legal e ao final seja o mesmo julgado provido cassando a decisão singular que deferiu o arresto executivo, pelas razões acima expostas.

(...)”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido, consoante decisão lançada no ID. 165091669.

A parte agravada, intimada, apresentou manifestação, por via da qual salienta que não há oposição ao desbloqueio vindicado (ID. 171025177).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção ao disposto na súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR”,
interposto por FATME MOHAMAD MAZLOUM JARRAH, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, na execução fiscal de n.o 1061754-53.2019.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, que deferiu o pedido de penhora de valores nas contas bancárias da parte devedora, ora agravante
, cuja constrição ocorreu antes de sua citação.

Da análise dos autos de origem (processo n.o 1061754-53.2019.8.11.0041), verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 24.12.2019, ação de execução fiscal em face da parte agravante, buscando receber o crédito proveniente da CDA n.o 2017474692 (ID. 27714628 – processo n.o 1061754-53.2019.8.11.0041).

Recebida a inicial e, após o despacho que determinou a citação da parte devedora para o pagamento do débito, foi expedido o AR pertinente, o qual retornou negativo (ID. 90677226 – lide n.o 1061754-53.2019.8.11.0041).

Assim, a parte exequente/agravada requereu o cumprimento da diligência por Oficial de Justiça (ID. 101689981 – autos n.o 1061754-53.2019.8.11.0041), cujo mandado, até o momento da interposição deste agravo, segundo irrompe do feito, não havia sido cumprido.

No entanto, a parte recorrente sofreu o bloqueio da quantia de R$ 47.673,78 (quarenta e sete mil e seiscentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos) em sua conta bancária (ID. 112648939 – 1061754-53.2019.8.11.0041), mesmo sem ter sido citada, o que motivou a interposição do presente recurso.

E, da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a questão trazida à baila não possui complexidade, pois já foi tema de discussão no Superior Tribunal de Justiça e, hodiernamente, é ponto pacífico nos demais tribunais pátrios.

Como pode ser observado, a Execução Fiscal originária foi promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da parte recorrente, objetivando o recebimento da quantia de
R$ 47.673,78 (quarenta e sete mil e seiscentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos),
decorrente da falta de recolhimento de ITCD.

E, como já exposto alhures, o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de constrição e efetivou o bloqueio do referido montante nas contas da parte devedora.

No caso em comento, está demonstrada a probabilidade de direito da parte agravante, uma vez que, em consulta ao sistema eletrônico pertinente, verifica-se que não houve sua citação antes da realização da penhora
online
e, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, tal conduta viola o princípio do devido processo legal. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PENHORA VIA BACENJUD. CITAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. 1
. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BacenJud, sob pena de violação do princípio do devido processo legal.
2. Acórdão recorrido em consonância com jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1572151/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe 2/3/2016)”. (Destaquei).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III.
A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou, ao menos, concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BacenJud.
Assim, mesmo à luz do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória, e, assim, para que seja efetivada a medida de constrição de dinheiro, por meio do BACENJUD, antes da citação do executado, é necessária a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.693.593/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2018; REsp 1.721.168/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2018. (...).

(AgInt no REsp 1780501/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 11/4/2019)”. (Destaquei).

Nesse sentido, também, é o posicionamento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 854 DO CPC – CONSEQUENTE DESBLOQUEIO DO MONTANTE PENHORADO – RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.721.168/PE, mesmo após a entrada em vigor do artigo 854 do CPC, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud , não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10114140520178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2020)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE ATIVOS VIA BACENJUD – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNIO DO EXECUTADO – CONSIDERA CITADO O DEVEDOR – CITAÇÃO POSTERIOR NÃO AFASTA A NULIDADE DA PENHORA – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. O comparecimento espontâneo do requerido aos autos, supre a ausência de citação. 2. Na execução fiscal, o ato de penhora de ativos via BACENJUD, antes de validamente citado o executado, é nulo, conforme entendimento consolidado no E. STJ. “Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada. (...)” ( AgInt no AREsp 1.034.483/DF , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) 3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(TJ-MT 10004111420218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2022)”.

Diante disso, a decisão recorrida é, no mínimo, equivocada, uma vez que não se atentou ao fato de que a parte devedora, ora recorrente, não havia sido citada quando da penhora efetuada.

Ademais, encontra-se presente o perigo de dano, uma vez que foi constrita a quantia
R$ 47.673,78 (quarenta e sete mil e seiscentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos)
nas contas da parte agravante, de forma ilegítima, sem que tenha lhe sido conferida a possibilidade de efetuar o pagamento do débito de forma espontânea.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão combatida e, consequentemente, determinar a liberação dos valores indevidamente bloqueados nas contas da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023